Tribunal: TCU
Processo: 038.194/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 70040737952023, modalidade Convite (Objeto: Serviços de Apoio Técnico e Especializado em Atividades de Engenharia,conforme as especificações deste Edital e de seus adendos)

Inteiro teor:
Acórdão 575/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com solicitação de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação 7004073795/2023, sob a responsabilidade de Transpetro/Petrobras Transporte S.A. - MME, com valor estimado de R$ 31.648.182,50, cujo objeto é a " contratação de serviços de apoio técnico e especializado em atividades de engenharia "; Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica (peças 44 e 45); Considerando que a representante alegou, em suma, que a comissão de licitação desclassificou sua proposta porque: não houve comprovação de descanso semanal remunerado incidindo sobre horas-extras; e o valor do adicional de insalubridade estaria abaixo do previsto, considerando os locais onde serão prestados os serviços; Considerando, conforme instrução da unidade técnica (peça 44), que a Transpetro, após diligências, encaminhou as planilhas efetivamente apresentadas pela empresa RTT Soluções Industriais Ltda., com os respectivos ajustes definitivos por ela realizados, e haja vista que a licitante informou que os valores estariam contidos no valor apresentado; Considerando que a questão foi analisada pela Comissão de Licitação e que, nas diligências realizadas, foi solicitado ao licitante que fosse discriminado o percentual de encargos sociais para horas normais e/ou horas extras, haja vista que possuem alíquotas diferentes; Considerando que, em resposta, a empresa enviou tabela discriminando os encargos sociais considerados, porém sem previsão para o DSR (descanso semanal remunerado), sob a observação de que este seria " somente para horistas ", e que, segundo informação constante da decisão pela desclassificação da empresa, ao se analisar os termos do art. 7o da Lei 605/49, constata-se que também deve haver incidência de DSR sobre as horas extras de profissionais mensalistas; Considerando que, portanto, foi considerado que a previsão desse direito trabalhista elevaria o valor destinado aos encargos sociais das horas extras dos mensalistas, restando comprometida a demonstração da exequibilidade desse custo sem aumento do valor da proposta final, bem como a falta de atendimento de exigência referente a legislação trabalhista; Considerando que a empresa RTT não apresentou tempestivamente a demonstração de previsão de descanso semanal remunerado na sua formação de preços; Considerando, sobre o valor do adicional de insalubridade estar abaixo do previsto, que o subitem 5.2.2 do edital estabelece que, havendo dúvidas quanto à exequibilidade da proposta, mesmo daquela não enquadrada na situação prevista no subitem 5.2, poderá ser instaurada diligência para demonstração de sua exequibilidade, e que, dessa forma, não merece prosperar o argumento do representante do sentido de que os documentos deixam claras as ilegalidades promovidas pela Comissão de Licitação ao promover diligências para a análise da exequibilidade da proposta da RTT; Considerando, conforme informação constante do subitem 8.7 do Relatório Final da Comissão de Licitação, que a empresa Bonfim Magalhães Serviços de Consultoria e Planejamento Ltda. concordou, em 26/10/2023, via Sala de Colaboração, em revalidar a sua proposta para até 24/12/2023 (peça 15, p. 19); e Considerando que, em 26/10/2023, ainda restavam alguns ajustes a serem realizados pela empresa Bonfim Magalhães Serviços de Consultoria e Planejamento Ltda, no entanto, foram devidamente justificadas as razões para a desclassificação do representante, com contrato firmado em 3/11/2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno e 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.194/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petrobras Transporte S.a. - Mme. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Vinicius Faria de Alcantara (114693/OAB-RJ), representando Rtt Solucoes Industriais Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.